Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ART. 405 DO CC. STJ. RECURSO REPETITIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento que visa à reforma de decisão que determinou a incidência dos juros de mora a partir da citação, em que os recorrentes sustentam a tese de que os juros moratórios, na espécie, deveriam incidir desde abril de 1990, haja vista que se trata de reparação decorrente de prática de ato ilícito, estando o devedor em mora desde o evento danoso, conforme previsão do art. 398 do Código Civil.
2. Os juros de mora são contados desde a citação inicial, nos termos do artigo 405 CC. O c. STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a constituição em mora do devedor, para fins de cumprimento de sentença prolatada em ação civil pública, ocorre na data de sua citação na ação de conhecimento. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.